Tribunal: TJMT
Processo: 1002026-41.2018.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002026-41.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (RECORRIDO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), SILVANA MENDES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 031.450.451-64 (RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL C
IVIL.

PRINCÍPIO

DA

DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS

ESPECIFICAMENTE.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticida
de
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorre
nte
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002026-41.2018.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
SILVANA MENDES DE SOUSA FERNANDES

Recorridos
:
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME e INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

SILVANA MENDES DE SOUSA FERNANDES
ajuizou

reclamação

em
face de IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CU
IABA LTDA - ME e INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e concluiu pela ausência de obrigatoriedade das partes

reclamadas

em

fornecer

cobertura
e
arcar
com
os

custos
do
procedimento

soli
citado
pela parte
reclamante
,
pois

já

havia

ocorrido
o
descredenciamento

voluntário
do HOSPITAL JARDIM CUIABÁ/IMPORTADORA E EXPORTADA JARDIM CUIABÁ LTDA

junto

ao
MT
Saúde

em
04/2018.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e
procedente
o
pedido

contrap
osto
para
condenar
a parte
recorrente

ao

pagamento
de R$ 8.779,42,
ao

recorrido
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ/IMPORTADORA E EXPORTADA JARDIM CUIABÁ LTDA,
em

razão
dos
procedimentos

nele

realizados
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamante
.

Em

resu
mo
,
sustentou que os procedimentos realizados ocorreram por força de determinação judicial, sendo indevida sua condenação ao pagamento deles
. Requereu a reforma da sentença para que seja confirmada a liminar e julgada procedente a reclamação.

Nas

contrarrazões
,
a

empresa
IMPORTADORA E EXPORTADA JARDIM CUIABÁ LTDA
arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
ambas
as
recorridas

contrapuseram
as
razões
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INT
ERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTE
RNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do jul gado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.
914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do T
ribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamenta
ção
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

a
conteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse

também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência

de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
si
milar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 da
s
Turmas

Recursais
).

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pe
dido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atr
aso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o

conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido

contraposto
,
formulado
pela
parte

reclamada
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME, com o
fundamento
de que
inexistia

obrigação

ou

responsabilidade
das
partes

recorridas

em

custear

os

procedimentos
para a
rea
lização
do
parto
da
reclamante
.

Foi

destacado

pelo

juízo
singular que as
requeridas

comprovaram
"
que
houve
um
descredenciamento

voluntário
do HOSPITAL JARDIM CUIABÁ/IMPORTADORA E EXPORTADA JARDIM CUIABÁ
LTDAjunto

ao
MT
Saúde
,
em
04/2018,
ou

seja
, 04
mes
es

anteriormente
à data
marcada
para
realização
do
parto
da
requerente
" e,
além
disso,
"
o
plano
de
saúde

possuía
outros
hospitais
com
maternidades
e
médicos

obstetras

credenciados
(Num. 14911014)
".

A
conclusão

d
a
instância
de
origem
,
aliás, foi
acertada
:

"
Tendo
a
requerente

optado

por

realizar
o
procedimento
no
referido

nosocômio
,
mormente

quando

havia

opções

disponíveis
de outros
médicos
e
maternidades

credenciadas

ao
MT
Saúde
,
não

há
que se
falar

em

responsabilidades
das
requeridas

e
m

arcar
com
os

custos
do
procedimento
.
"

Todavia
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente
se
ateve

apenas

a

realizar

uma

síntese
processual,
transcrevendo
a
sentença

recorrida
, e
a
alegar
que
o

custeio
de
seu

tratamento

ocorreu

em

razão
de
determinação
judicial
em

caráter

liminar
,

mas

não

imp
ugnou

quaisquer
dos
fundamentos
do
decisum
.

Vale
esclarecer
,
por

oportuno
, que a
medida

liminar

não
é
dotada
de
cognição

exauriente
,
mas

é

provimento

jurisdicional

precário
.
Dessa
forma,
aquele
que se
beneficia
de
provimento
de
caráter

precário

deve

arcar
com o
risco
da
revogação
da
medida
, a
qual

possui

efeitos

ex

tunc
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1667151 RJ 2017/0085781-4, Relator:
Ministro
OG FERNANDES, Data de
Julgamento
: 15/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
30/09/2020).

Port
anto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
há

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
,
razão

por
que
o

recurso

não

deve

ser

conhecido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

Po
r

ser
a parte
recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 244895665/PJe2),
observe-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relat
or

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024